Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-35.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000398-35.2020.8.11.0037
APELANTE: JOSE DIRCEU DA SILVA
APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora